Tribunal: TJMT
Processo: 1011244-63.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011244-63.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA IRIA CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 370.540.909-34 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011244-63.2024.8.11.0040

Embargos de Declaração n. 1011244-63.2024.8.11.0040

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Ana Iria Carneiro de Souza.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, E SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS (IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021; TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021). EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual em ação de repetição de indébito referente à contribuição previdenciária, contra acórdão que dera parcial provimento a recurso inominado apenas para ajustar os consectários legais (correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021), mantendo o termo inicial dos juros na citação. Os embargantes apontam omissão quanto ao marco inicial dos juros moratórios, sustentando a incidência somente a partir do trânsito em julgado, com fundamento no Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito de contribuição previdenciária, à luz do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, bem como integrar o acórdão para sanar a omissão apontada, preservando os demais consectários legais já fixados (IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição de indébito de contribuição previdenciária possui natureza tributária, de modo que se aplica o Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, que fixa a fluência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.

4.

A Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, afastando a contagem desde a citação.

5.

Configura-se omissão quando o acórdão não enfrenta tese jurídica expressamente deduzida sobre o marco inicial dos juros moratórios, impondo a integração para explicitar a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado, sem alteração dos demais critérios de atualização.

6.

Mantêm-se os consectários legais já definidos no acórdão embargado: correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, dada pela Lei n.º 11.960/09 e orientação do RE 870947), e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros moratórios, na repetição de indébito de contribuição previdenciária, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Preservam-se os critérios de atualização: IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 113/2021 e o decidido no RE 870947.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Lei n.º 9.494/97, artigo 1º-F (com redação da Lei n.º 11.960/09); Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, Súmula 188; TJMT, RI n.º 1055115-37.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 23/10/2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1016853-75.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.º 0000734-59.2011.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19/02/2018; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.º 107544/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011244-63.2024.8.11.0040

Embargos de Declaração n. 1011244-63.2024.8.11.0040

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Ana Iria Carneiro de Souza.

RELATÓRIO

Embargos de
Declaração
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Repetição de Indébito (contribuição previdenciária).

Origem:
Juizado Especial de Sorriso-MT.

Sentença (Id.
299522873)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando a redução da Contribuição Previdenciária, com base na Lei Complementar n.º 202/04 e condenou os requeridos a fazer a restituição dos valores descontados indevidamente, observando os seguintes parâmetros: a) até 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. Ademais, determinou que a correção monetária incida a partir de cada desembolso/pagamento e os juros de mora desde a citação, cujos encargos moratórios devem obedecer as variáveis a seguir: a) até 29/08/2024 (inclusive), a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E desde o desembolso/prejuízo de cada uma das parcelas e os juros de mora são de 1% a.m. desde a data da citação (art. 405 do CC); b) a partir de 30/08/2024 (início da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024 art. 5º, II), os encargos são devidos da seguinte forma: b.2.1) aplica-se somente a correção monetária segundo o IPCA (sem juros de mora) a partir do desembolso/prejuízo até a citação; b.2.2) a partir do dia 30/08/2024 (se a citação ocorreu antes de 30/08/2024), deve incidir somente a SELIC (já considerando os juros de mora e a correção monetária).

Acórdão
(Id. 306956892): por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, apenas para reformar a sentença quanto aos consectários legais, determinando que os valores sejam corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, mantendo, nos demais termos, a sentença recorrida
.

Embargos de Declaração
(Id. 308886850):

os

embargantes alegam que existe contradição/omissão no acordão no que tange ao termo inicial dos juros de mora, defendendo que devem incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Contrarrazões (Id. 311208371):
pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011244-63.2024.8.11.0040

Embargos de Declaração n. 1011244-63.2024.8.11.0040

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Ana Iria Carneiro de Souza.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência-MTPREV contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para ajustar os consectários legais da condenação.

O processo teve origem em ação de repetição de indébito ajuizada por Ana Iria Carneiro de Souza, servidora pública estadual aposentada, portadora de neoplasia maligna de cólon, pleiteando a redução da contribuição previdenciária e a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos.

A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a redução da contribuição previdenciária e a restituição dos valores com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em recurso inominado, os entes públicos questionaram o direito da autora e os consectários legais aplicados. Esta Turma deu parcial provimento apenas para reformar os consectários legais, determinando correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até dezembro de 2021, e SELIC a partir de então, mantendo o termo inicial dos juros na citação.

Nos presentes embargos declaratórios, alegam os embargantes omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ.

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos, sustentando inexistir omissão e que os embargos têm caráter protelatório.

Pois bem. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omisso ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que assiste razão aos embargantes quanto à alegada omissão.

A questão central consiste em definir o termo inicial para incidência dos juros moratórios em ação de repetição de indébito envolvendo contribuição previdenciária.

O acórdão embargado, ao reformar os consectários legais, manteve o termo inicial dos juros de mora na data da citação, conforme estabelecido na sentença. Contudo, deixou de analisar especificamente a tese defensiva sobre a aplicação do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

A contribuição previdenciária, embora destinada ao custeio da seguridade social, possui inequívoca natureza tributária, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Assim, nas ações de repetição de indébito envolvendo tais contribuições, aplicam-se as regras específicas do Código Tributário Nacional.

O artigo 167, parágrafo único, do CTN estabelece de forma expressa que
"a restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar"
.

Nesse mesmo sentido, a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença".

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta Turma Recursal tem se orientado no mesmo sentido, conforme precedentes:

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO RETROATIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. No que tange à correção monetária e à taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso e não havendo disposição legal específica, os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% ao mês (artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

(TJ-MT - RI: 10551153720228110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. TERMO INICIAL . DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONSTANTE NOS AUTOS. JUROS DE MORA. SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. É firme a orientação jurisprudencial segundo a qual o termo inicial para isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria é a data em que houve a comprovação da doença, identificada no laudo pericial constante nos autos, nos termos do artigo 35, § 4º, I, c, da Lei 9.580/2018.

2 . Nos termos da Súmula 188/STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

3. Observância dos temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, os juros e correção monetária serão exclusivamente pela taxa SELIC. Nesse sentido: TJ-MT, N .U 1002770-46.2019.8.11 .0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023; N.U 0001417-46 .2016.8.11.0098, Rel . Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1016853-75 .2023.8.11.0003, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2024)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO SOBRE APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA QUANTO AO MARCO INICIAL DOS JUROS – PLEITO DE FIXAÇÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – NATUREZA TRIBUTÁRIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 188 DO STJ – MARCO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula 188, do Superior Tribunal de Justiça: “os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Com efeito, nas ações de repetição de indébito tributário, incluídas as contribuições previdenciárias, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é o trânsito em julgado da sentença e não a data da citação, como fixado.

Sentença parcialmente reformada .

Recurso provido.

(TJ-MT 00139918320138110041 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2021)”.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA –CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALÍQUOTA PROGRESSIVA – ARTIGO 2o, LC No 56/99 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. 1 – É devida a restituição dos valores, descontados indevidamente do servidor, no período de vigência de lei, posteriormente, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal . 2 – Os juros moratórios, na repetição de indébito, de contribuições previdenciárias, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula nº 188/STJ. 3 – No arbitramento dos honorários de sucumbência, a serem fixados com razoabilidade, há considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, no caso em que foram observados os requisitos.

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0000734-59.2011 .8.11.0041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/03/2018)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE – DESCONTO INCIDENTE SOBRE O LIMITE PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO § 18 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. I – É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 2º, II, da Lei Complementar n. 202/2004. II – Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ . III – A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei nº 7.098/98 e Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). (Apelação / Remessa Necessária 107544/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

(TJ-MT - APL: 005402163201381100411075442017 MT, Relator.: DESA . ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/10/2018)”.

Assim, considerando que o acórdão embargado não enfrentou especificamente esta questão, configurada está a omissão apontada pelos embargantes.

Quanto aos demais consectários legais, mantem-se o entendimento do acórdão embargado, aplicando-se correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até dezembro de 2021, e exclusivamente a taxa SELIC a partir de então, em observância à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por essas razões, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHO-OS para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado, para estabelecer que os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Transitado em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025